Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730462-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MILLENIUM 42, MURILO DOS SANTOS GUIMARAES AGRAVADO: RAIMUNDA ROSA CORREA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MILLENIUM 42 E OUTRO, contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705762-02.2019.8.07.0007, movido em face de RAIMUNDA ROSA CORREA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas aos sistemas informatizados (ID 134161200). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 39223288. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator